Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701417-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE BARRETO CAVALCANTI AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, PORFIRIO BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE BARRETO CAVALCANTI., em face da decisão monocrática proferida no ID. 197377368, que acolheu o pedido de suspensão da eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio do sócio PORFIRIO BORGES DOS SANTOS, até a liquidação integral do crédito exequendo e indeferiu o pleito de reconsideração da decisão de ID 176277985, que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de CLÁUDIA BARROS REZENDE DOS SANTOS. Em análise preliminar, verifico que restam presentes os pressupostos gerais de admissibilidade, bem como os documentos próprios a regular formação do instrumento. Deixo de apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo visto que não houve pedido neste sentido. Intimem-se os agravados para que respondam aos termos do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito